Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716542-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SUZANA PRISCILA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. REJEITADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (I) verificar se houve quebra da cadeia de custódia, excesso na atuação policial ou nulidade na busca veicular; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se foi adequada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada; (iv) determinar se houve confissão espontânea; (v) averiguar a possibilidade de modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade das drogas; (vi) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vii) avaliar o pedido de gratuidade de justiça e a condenação à multa; (viii) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 4. Consoante entendimento desta Corte, o réu não detém legitimidade e interesse para requerer em favor de terceiros, estranhos aos autos, a restituição de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas. 5. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 6. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 6.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia. 7. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 8. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos dos delitos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base. 9. Considerando o quantum sancionatório preconizado (pena superior a 4 anos e não excede a 8 anos) e a primariedade, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do CP. 10. Aplicada pena privativa de liberdade superior a 4 anos, não há falar em concessão da benesse da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 11. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 11.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 12. Incabível a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 13. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 13.1 Apreendidos aparelhos celulares e relevante quantia em dinheiro em contexto de tráfico de drogas, e não demonstrada a origem lícita, não há falar em restituição dos bens às acusadas. IV. DISPOSITIVO: 14. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A, 244. Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024. STJ, (AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.163.914/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. TJDFT, Acórdão 1845432, 0729829-49.2019.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024. TJDFT, Acórdão 1906570, 07031531320238070005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, 244, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a busca veicular e pessoal que antecedeu a prisão da recorrente não teve motivação idônea, porquanto não foi precedida de fundada suspeita que autorizasse a prisão da recorrente; b) artigos 157 e 157, §1o, do CPP, defendendo a ilicitude da prova obtida por meio da busca pessoal e veicular. Assevera que a prova obtida por intermédio de uma abordagem policial infundada e ilegal deve ser desconsiderada, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, desentranhando-se dos autos todos os documentos que se refiram à apreensão do objeto, com a consequente absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, suscitando ofensa ao direito de privacidade/intimidade, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 157, §1o, 240, §2o, 244, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Retomando o caso dos autos, observa-se que, ao contrário do afirmado pelas apelantes, a ação dos policiais restou plenamente justificada, não havendo falar em afronta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Os policiais, nas fases extrajudicial e judicial, foram uníssonos no sentido de que realizavam patrulhamento em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram, em rua pouco iluminada, veículo automotor com vidros escurecidos e janelas fechadas. Ao avistarem a viatura, as ocupantes saíram do veículo, aparentando estarem muito nervosas. Imediatamente, informaram que não eram daquela localidade e trabalhavam como motorista de aplicativo. Ato contínuo, a passageira abriu a porta traseira, de onde desceu uma criança. Diante do estranho comportamento apresentado, os agentes procederam com a busca veicular, tendo localizado, no banco traseiro do lado do motorista, uma caixa de papelão aberta contendo substâncias entorpecentes (7 porções grandes de maconha em forma de tijolos). Apreenderam, ainda, uma bolsa feminina contendo dinheiro, um caderno com anotações e ligas de borracha. Como se vê, foi possível extrair dos depoimentos o cenário que precedeu a interpelação, constatando-se que a abordagem decorreu do fato de as rés terem parado o veículo em local de tráfico de drogas e apresentado nervosismo acentuado ao avistarem a viatura policial, tendo informado, antes mesmo de serem questionadas pelos agentes, que não eram da região e estariam trabalhando em aplicativo de transporte. Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, evidencia-se terem os policiais agido no legítimo exercício da profissão. Com base na experiência e treinamento inerentes à função que desempenham, verificando suspeitas fundadas de que as rés possivelmente estavam praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, procederam à busca veicular, logrando localizar grande quantidade de substância entorpecente (maconha) (ID 67516709). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso X, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023